Tribunal: STF
Processo: ADI 2144
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-05-11
Data de publicação: 2000-05-11

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 370, § 1º, DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (REDAÇÃO DA Lei nº 9.271/96). ALEGADA
VIOLAÇÃO AO ART. 5º, CAPUT E INCS. LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
A peculiar função dos membros do Ministério Público e dos
advogados nomeados, no Processo Penal, justifica tratamento
diferenciado caracterizado na intimação pessoal, não criando o § 1º
do art. 370 do CPP situação de desigualdade ao determinar que a
intimação do advogado constituído, do advogado do querelante e do
assistente se dê por publicação no órgão incumbido da publicidade
dos atos judiciais da comarca.
O procedimento previsto no art. 370,
 § 1º, do CPP não acarreta obstáculo à atuação dos advogados, não
havendo violação ao devido processo legal ou à ampla defesa.
Medida
 cautelar indeferida.